Tribunal: STF
Processo: HC 271029
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Igor da Costa Silva contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 997.671/SP, mas concedeu a ordem de ofício para “[...] reduzir a pena do paciente quanto ao crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito para 3 (três) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa” (doc. 6, pp 30-31), nos seguintes termos:
 
Trata-se de habeas corpus impetrado em benefício de IGOR DA COSTA SILVA, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO no julgamento da Apelação Criminal n. 1501275-12.2023.8.26.0548.
Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 14 anos de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 616 dias-multa, pela prática dos crimes tipificados nos arts. 180 e 311, ambos por duas vezes, na forma do art. 71, todos do Código Penal – CP, bem como no art. 33 da Lei n. 11.343/06, e no art. 16, § 1º, IV, da Lei n. 10.826/03, tudo na forma do art. 69 do CP.
O Tribunal de origem negou provimento à apelação interposta pelo paciente, em acórdão assim ementado:
“TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA, RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – INSURGÊNCIA DEFENSIVA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM SINTONIA COM A PROVA DOCUMENTAL COLHIDA, A MERECER CREDIBILIDADE – CRIMES COMPROVADOS – CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA PENAS BEM DOSADAS. REGIME ADEQUADO. RECURSO NÃO PROVIDO” (fl. 55).
No presente writ, a defesa sustenta nulidade da audiência de instrução e julgamento por violação ao art. 212 do Código de Processo Penal – CPP, com demonstração de prejuízo à ampla defesa, ante a condução presidencialista da inquirição das testemunhas pela Magistrada. Sustenta insuficiência probatória para a condenação pelo crime de receptação, afirmando a ausência de comprovação do elemento subjetivo “saber ser produto de crime”, impondo-se a observância do princípio do in dubio pro reo. Assevera inexistência de prova da autoria no delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, por falta de demonstração de que o paciente tenha adulterado ou remarcado quaisquer sinais identificadores. Argui o afastamento da causa de aumento relativa à numeração suprimida da arma de fogo e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea nos delitos de tráfico e posse ilegal de arma de fogo, por ter contribuído para a formação do convencimento judicial (art. 65, III, d, do CP). Defende a aplicação das penas no mínimo legal, à luz do art. 59 do CP, consideradas as circunstâncias judiciais favoráveis. Argumenta a incidência da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06), por preencher cumulativamente os requisitos legais, com redimensionamento das reprimendas. Aduz a necessidade de fixação de regime inicial menos gravoso, preferencialmente o semiaberto (art. 33, § 2º, b, do CP), consideradas a primariedade e os predicados pessoais favoráveis. Afirma a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44 do CP), diante do preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos. Acrescenta que possui o direito de recorrer em liberdade, por inexistirem fundamentos concretos para a manutenção da custódia cautelar, em observância aos arts. 312 e 282 do CPP. Requer, assim, a concessão da ordem para declarar a nulidade dos atos processuais a partir da audiência de instrução, por violação ao art. 212 do CPP.
O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do habeas corpus, em parecer de fls. 84/88.
É o relatório. Decido.
Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Passo à análise das alegações expostas na inicial tão somente para verificar se existe flagrante constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem de ofício.
Conforme relatado, busca-se no presente writ, a declaração de nulidade da audiência de instrução e julgamento por violação ao art. 212 do CPP; a absolvição do paciente quanto ao delito de receptação, bem como ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, por insuficiência de provas; subsidiariamente, o refazimento da dosimetria, com o consequente abrandamento do regime prisional e substituição da pena por restritivas de direito. Por oportuno, transcrevo os seguintes excertos do acórdão proferido pela Corte estadual no julgamento do recurso de apelação, relativos à tese de nulidade por violação ao art. 212 do CPP:
“Cumpre consignar, desde logo, que a preliminar arguida não merece acolhimento. Analisando-se os autos, verifica-se que, após a formulação dos questionamentos pela magistrada, foi possibilitada a inquirição das testemunhas tanto pelo Ministério Público quanto pelos Defensores, restando integralmente assegurada a observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Assim, não prospera a alegação de nulidade por inobservância ao artigo 212 do Código de Processo Penal, sendo plenamente possível ao juiz participar da inquirição das testemunhas, com vistas à formação de seu livre convencimento. De todo modo, não foi demonstrado nos autos qualquer prejuízo concreto para o acusado, consoante exige o princípio do pas de nullité sans grief contido nos artigos 563 e 566 do Código de Processo Penal e Súmula nº 523 do Supremo Tribunal Federal; não se olvidando que tal princípio aplica-se a todos os casos de nulidade ( RHC 29819/SC, Rel. Ministra Laurita Vaz, 5ª T., j. 19/09/2013). Nesse sentido entende o C. Superior Tribunal de Justiça: [...].
Dessarte, improfícua a preliminar arguida, passa-se ao exame do mérito recursal”. (fls. 56/57).
Quanto ao tema, “a inquirição de testemunhas pelo juiz antes que se oportunize às partes a formulação de perguntas, com inversão da ordem do artigo 212 do CPP, é nulidade relativa que reclama comprovação de efetivo prejuízo, na linha de iterativa jurisprudência deste Sodalício – a propósito, citada no próprio acórdão recorrido (AgRg no RHC n. 148.274/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 15/6/2021, DJe 25/6/2021)” (AgRg no HC n. 787.903/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19/12/2022). Nenhum prejuízo, nesse passo, foi vislumbrado pelo Tribunal a quo ou demonstrado objetivamente pela defesa no corpo do mandamus. 
Destaca-se que o dispositivo legal não veda a participação judicial, mas apenas estabelece a ordem de inquirição, permitindo ao juiz complementar os questionamentos quando necessário à formação de seu livre convencimento, nos termos do art. 156, II, do CPP. Observa-se, no caso em análise, que, após a formulação dos questionamentos pela magistrada, foi oportunizada a inquirição das testemunhas tanto pelo Ministério Público quanto pela defesa, restando preservados os princípios do contraditório e da ampla defesa. Não há nos autos a demonstração de qualquer prejuízo concreto ao exercício do direito de defesa decorrente da forma como se desenvolveu a instrução processual. Assim, ausente qualquer ilegalidade quanto à nulidade arguida. A corroborar esse posicionamento: [...].
Noutro ponto, quanto às teses da defesa de fragilidade probatória em relação aos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, a Corte de origem entendeu que a materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente demonstradas, sob os seguintes fundamentos:
“Consta dos autos que, no dia 5 de abril de 2023, por volta das 16h50, na Rua Valdomiro Ribeiro, nº 32, Saltinho, comarca de Paulínia, Igor da Costa Silva ocultava, em proveito próprio, os veículos Hyundai/Creta, placas DOC-3489, e Honda/HRV, placas GBE-9J43, que sabia serem produtos de crime. Consta, ainda, que, em data não apurada, Igor adulterou sinal identificador dos referidos veículos, inserindo as placas DSS-3F29 e DFR-6F59 nos veículos Hyundai/Creta e Honda/HRV, respectivamente. Consta, também, que Igor guardava um revólver, marca Taurus, calibre .38, de uso permitido e com numeração suprimida, acompanhado de seis cartuchos íntegros, além de quatro munições de calibre .32, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Consta, por fim, que Igor guardava e mantinha em depósito, para fins de entrega a consumo de terceiros, 407 eppendorfs contendo K2 (412g), e 1 invólucro plástico com 14g da mesma droga, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Descreve a inicial acusatória que policiais civis receberam informações dando conta de que o morador do imóvel localizado na rua Valdomiro Ribeiro, nº 32, cidade de Saltinho, comarca de Paulínia, ora acusado, estaria fazendo uso do veículo Honda HRV, de placas DPR-6F59, o qual seria clonado. Diante disso, realizaram pesquisa junto ao ‘Sistema SPJ’ e localizaram o boletim de ocorrência nº DX1791-1/2023, do 2º Distrito Policial de Limeira, apurando-se a veracidade da denúncia. Durante diligências, os agentes públicos se dirigiram ao endereço indicado e se depararam com o automóvel Hyundai Creta, placas DSS-3F29, estacionado defronte ao imóvel. Após observação dissimulada, utilizando-se de viatura descaracterizada, os policiais avistaram o acusado conduzindo o automóvel Honda HRV com placas DFR6F59; ele estacionou o carro e abriu o portão de entrada. O réu foi abordado e permitiu a entrada dos policiais no imóvel. Em vistoria, os agentes examinaram os números dos chassis dos dois veículos e constataram que as placas haviam sido trocadas, sendo certo que o acusado adulterou sinal identificador (placas) dos dois automóveis. Ainda durante a vistoria no imóvel, localizou-se no interior do quarto de Igor, numa bolsa, o revólver calibre .38, numeração raspada, municiado, além de três pares de placas de veículos, ainda nos plásticos. Na lavanderia do imóvel, ao lado da máquina de lavar roupas, localizou-se uma caixa de papelão, na qual estavam os entorpecentes referidos, além de 1.000 tubetes plásticos vazios utilizados para acondicionar entorpecentes, um rolo de papel filme e uma balança digital. Apesar do esforço despendido pela Defesa, as provas contidas nos autos não deixaram margens para dúvida acerca da prática dos crimes pelo recorrente. Silente em solo policial (fl. 6), perante o Juízo, Igor afirmou que adquiriu os dois veículos, um para si e outro para sua esposa, de uma pessoa conhecida por fazer “rolo de carro”. Disse que acreditava que poderia transitar com os automóveis pois os havia adquirido como “Finam”, por terem parcelas vencidas, tendo pagado apenas a quantia de R$ 10.000,00 em ambos os automóveis. Alegou que o vendedor lhe entregou os documentos e as placas dos veículos e disse que precisava mexer nos sinais identificadores, porém, antes que levasse os automóveis para ele, foram apreendidos pela polícia. Quanto às drogas, petrechos, arma de fogo e munições, afirmou que estavam em uma caixa que havia sido deixada pelo morador anterior da residência, a qual havia comprado há cerca de dois meses (gravação digital). Suas escusas, no entanto, não são suficientes para infirmar o farto conjunto probatório encartado aos autos, que realmente o compromete. Com efeito, a proprietária do veículo Honda/HRV Regyanne Paula Cardoso Lopes Bufarah, e a proprietária do veículo Hyundai/Creta, Regiane Rodrigues Lacava, narraram os semelhantes crimes em que ocorreram as respectivas subtrações. Ambas relataram que estavam com seus veículos estacionados quando, após acomodarem seus respectivos filhos nas cadeirinhas infantis, foram abordadas por dois indivíduos, os quais subtraíram os automóveis. Indagadas, Regyanne informou que apenas seus documentos foram recuperados, enquanto Regiane afirmou que seu automóvel somente foi encontrado depois que já havia sido pago pelo seguro (gravação digital). Ademais, o policial civil Gustavo Fernando Targa detalhou as circunstâncias em que ocorreu a prisão do réu em flagrante delito. Explicou que, após receberem denúncia anônima dando conta de que um veículo Honda/HRV estaria sendo utilizado pelo morador do endereço dos fatos, apuraram que, realmente, havia um registro de ocorrência a respeito do recebimento de multas do referido automóvel. Diante disso, diligenciaram ao local dos fatos, onde visualizaram apenas um veículo Hyundai/Creta. Em campana, presenciaram o acusado chegar ao imóvel na condução do veículo Honda/HRV e o abordaram, tendo ele, cientificado das denúncias, autorizado a realização de buscas em sua residência. Em consulta ao número do chassi do automóvel Honda/HRV, confirmaram que se tratava de produto de roubo. Em revista ao imóvel, encontraram a chave do veículo Hyundai/Creta, o qual, pela checagem do chassi, também constataram que era proveniente de crime. Continuadas as buscas, encontraram ainda, em uma bolsa, um revólver calibre .38 municiado e com numeração suprimida, além de munições de calibres diversos. Ainda, na parte externa, localizaram uma caixa com mais de 400 invólucros plásticos contendo entorpecentes e mais de 1000 destinados a acondicionar drogas, além de um papel filme. Disse que, ao questionar o réu, ele nada afirmou acerca dos ilícitos encontrados em sua residência (gravação digital). No mesmo sentido foram as palavras de seu colega, Daniel Constantino Soares, o qual confirmou, dentre outras coisas, a denúncia informando sobre um veículo Honda/HRV clonado, a diligência ao local, a visualização do automóvel Hyundai/Creta, a chegada do réu conduzindo o veículo Honda/HRV, a abordagem do acusado, a autorização para que fossem realizadas buscas no local, a constatação de que ambos os automóveis eram produtos de crime e a localização, na residência, de uma arma, munições, drogas e petrechos para a embalagem de entorpecentes (gravação digital). No caso em análise, não há motivos para se desconsiderar os depoimentos prestados pelos agentes da lei, mormente quando seguros e coesos, anotando-se que a Defesa não produziu nenhuma prova concreta a indicar que eles teriam algum motivo para incriminar o apelante injustamente. Como é sabido, os depoimentos de policiais valem como prova, pois, na condição de servidores públicos, no exercício de suas funções, gozam de presunção juris tantum de que agem corretamente, sobretudo quando suas afirmações são compatíveis com o conjunto probatório. Além disso, “A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita” (STF, RTJ 68/54). Por outro lado, a testemunha defensiva André Rodrigues de Medeiros Junior pouco colaborou para a elucidação do caso, pois não presenciou os fatos, limitando-se a informar que o acusado havia trabalhado como registrado na empresa Copagás, inaugurado uma adega e voltado a trabalhar na referida empresa, jamais tendo-o visto em poder de veículos (gravação digital). Neste cenário, verifica-se que a prática do crime de tráfico de drogas é corroborada pela quantidade de entorpecente (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 15-16, laudo de fls. 19-21, que constatou que a substâncias apreendidas se tratam de cocaína, cafeína, tetracaína, dronabinol e cetamina, e fotografia de fl. 35), pela forma como estava acondicionado, pela apreensão de balança de precisão, plástico-filme e grande quantidade de invólucros plásticos vazios, além da descrição dada ao evento pelos agentes públicos. Convém ressaltar que o fato de réu não ter sido flagrado no exato momento em que entregava droga para o consumo de terceiro não altera o deslinde da demanda, pois, como é sabido, o tráfico ilícito de entorpecentes é de conteúdo variado ou misto alternativo, de sorte que o indivíduo guardar e manter em depósito alucinógenos, conforme ocorrido no caso em tela, já se mostra suficiente para a configuração do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Também incontroversa a posse, na residência do acusado, de arma de fogo calibre .38, municiada e com numeração suprimida, além de munições, restando a condenação amparada nas palavras dos policiais, no auto de exibição e apreensão de fls. 15-16 e no laudo pericial de fls. 177-180 o qual atestou que tanto bélico quanto os projéteis eram aptos para a realização de disparos, sendo irrepreensível a condenação pelo artigo 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/03. Igualmente, o crime de receptação está devidamente demonstrado pelos boletins de ocorrência de fls. 7-12, 37-41 e 50-52, estes últimos relativos aos roubos dos veículos Hyundai/Creta e Honda/HRV, e pelos laudos de fls. 100-103 e 104-107, os quais confirmam que os automóveis apreendidos possuem números de chassi compatíveis com as placas daqueles subtraídos das vítimas, a teor do artigo 180 do Código Penal. A alegação do réu de ausência de ciência quanto à origem espúria dos carros não prospera. A despeito da informação de que teria adquirido os automóveis de indivíduo conhecido por fazer “rolo de carro”, não foram fornecidos quaisquer elementos indicativos de tal pessoa e tampouco apresentados os documentos dos automóveis. Cabe destacar que o próprio acusado admitiu que o suposto vendedor havia afirmado que precisava “mexer nas placas”, sendo evidente que possuía ciência da origem ilícita dos bens. Não se olvide que, em matéria de crime de receptação, a posse da coisa implica a presunção de responsabilidade do possuidor, possível de ser infirmada somente se for apresentada justificativa inequívoca, ausente na hipótese vertente. Nessa esteira se manifestou o C. Superior Tribunal de Justiça: [...]. Por fim, também o crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor está devidamente comprovado pelos depoimentos dos agentes públicos, pelo boletim de ocorrência de fls. 7-12 e pelos laudos de fls. 100-103 e 104-107, os quais confirmam que o veículo Honda/HRV foi apreendido com a placa DPR6F59, quando seu chassi era compatível com a placa GBE-9J43, e o veículo Hyundai/Creta foi apreendido com a placa DSS-3F29, quando seu chassi era compatível com a placa DOC-3489. E não pairam quaisquer dúvidas acerca da autoria do acusado quanto à adulteração, posto que em sua residência ainda foram encontrados mais pares de placas veiculares modelo Mercosul, consoante o artigo 311 do Código Penal. Assim, por seguir, sem desvio, da senda do direito e da justiça, a r. sentença prolatada pelo juízo a quo, que bem entendeu pela condenação do acusado, deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, sendo inviável o acolhimento dos pleitos absolutórios”. (fls. 57/62).
Cumpre registrar que é certa a inadmissibilidade, na via estreita do habeas corpus, do enfrentamento da tese de negativa de autoria, tendo em vista a necessária incursão probatória, sobretudo se considerando a prolação de sentença penal condenatória e de acórdão julgado na apelação, nos quais as instâncias ordinárias, após análise exauriente de todas as provas produzidas nos autos, concluíram pela autoria do paciente quanto aos fatos que lhe foram imputados.
Observa-se que, a materialidade e a autoria delitivas restaram amplamente demonstradas nos autos. Conforme minuciosamente exposto no acórdão do Tribunal de Justiça, a prática dos crimes de receptação (art. 180 do CP) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311 do CP) foi comprovada por robusto conjunto probatório, constituído por: depoimentos dos policiais civis que realizaram a diligência e constataram que os veículos apreendidos na residência do paciente eram produtos de crime, com placas adulteradas; boletins de ocorrência dos roubos dos veículos Hyundai/Creta e Honda/HRV; laudos periciais que confirmaram a adulteração das placas, atestando que os números de chassi eram compatíveis com as placas dos veículos subtraídos, e não com as placas neles apostas; apreensão, na residência do paciente, de três pares adicionais de placas veiculares modelo Mercosul ainda lacradas; e, ainda, admissão do próprio paciente de que o suposto vendedor dos veículos havia dito que “precisava mexer nas placas”, evidenciando a ciência da origem ilícita dos bens.
Destarte, as instâncias ordinárias, após detida análise do acervo probatório, concluíram pela existência de provas suficientes para a condenação, não havendo falar em violação ao princípio do in dubio pro reo. Assim, para se acolher o pedido de absolvição, afastando a conclusão das instâncias ordinárias, seria necessário o reexame de provas, o que é inviável na estreita via do habeas corpus. A propósito, colaciono os seguintes julgados: [...].
Outrossim, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo que pode corroborar a prolação do édito condenatório, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Nesse sentido, confiram-se: [...].
Por fim, quanto à dosimetria da pena, a Corte estadual asseverou:
“No que toca à dosimetria, verifica-se que a r. sentença também observou os parâmetros legais e as peculiaridades do caso concreto, nada havendo a reparar. Com relação aos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, as penas-base foram fixadas nos pisos legais e, ausentes agravantes e atenuantes ou causas especiais de aumento ou de diminuição, as sanções de cada um dos delitos foram aumentadas 1/6 pela continuidade delitiva (artigo 71 do Código Penal), totalizando 1 ano e 2 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa para o crime de receptação, e 3 anos e 6 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa para o delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Quanto ao crime de posse ilegal de arma de fogo, considerando que, além do bélico com numeração suprimida, foram também apreendidas diversas munições, o que extrapola as circunstâncias inerentes ao tipo penal e autoriza maior repreensão, mostrou-se adequada a fixação da pena-base 1/6 acima do piso legal, partindo de 3 anos e 6 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa. Na sequência, ausentes agravantes, também não é o caso de se reconhecer a confissão espontânea, uma vez que o acusado, visando a abonar sua conduta, negou a propriedade do bélico e dos projéteis, o que impede a configuração da atenuante. Assim, à falta de causas de aumento ou de diminuição, mantém-se a sanção definitiva em 3 anos e 6 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa. Por fim, com relação ao crime de tráfico de drogas, diante da apreensão de grande quantidade de porções de entorpecentes, o que seria suficiente para atingir vasto número de pessoas, deixando a saúde pública mais vulnerável, mostrou-se bem aplicado o aumento à pena-base da fração de 1/6, partindo de 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias multa. Na etapa subsequente, inexistentes agravantes, não há que se reconhecer a confissão espontânea, uma vez que o acusado, visando a isentar sua responsabilidade, negou a propriedade das drogas, o que impede a configuração da atenuante. Na derradeira etapa, incabível a aplicação do redutor previsto no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas. Como é cediço, a primariedade do agente não implica a concessão automática do benefício, sendo necessário o cumprimento cumulativo dos demais requisitos, quais sejam, bons antecedentes, ausência de dedicação a atividades criminosas e não integração de organização criminosa. No caso em tela, embora o acusado seja primário, as circunstâncias concretas do caso, notadamente a apreensão, no mesmo contexto, de petrechos para o tráfico, arma de fogo, munições e veículos provenientes de crimes patrimoniais, cujas placas ainda estavam adulteradas, evidenciam que ele possuía profundo envolvimento com atividades criminosas, impedindo aplicação da benesse. Desta sorte, a reprimenda do réu tornou-se definitiva em 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa. Ao final, praticados os delitos em concurso material (artigo 69 do Código Penal), as penas foram corretamente cumuladas, mostrando se razoável como resposta às condutas ora analisadas a reprimenda definitiva de 14 anos de reclusão e pagamento de 616 dias-multa, no valor unitário mínimo. O regime inicial fechado, diante da sanção total aplicada, é o adequado e suficiente ao caráter preventivo e repressivo das carcerárias, sendo incabível qualquer abrandamento. E não se olvide que a traficância é mola propulsora da criminalidade que assola o país, uma vez que o usuário, na ânsia de sustentar seu vício, pratica toda sorte de delitos, abalando consequentemente toda a sociedade. Tampouco é o caso de substituição da pena corporal por alternativa. É certo que a decisão do colendo Supremo Tribunal Federal nos autos do HC 97.256/RS, consolidada pela Resolução nº 5 do Senado Federal, reconheceu ser possível a aplicação do art. 44 do Código Penal para os delitos previstos na Lei de Drogas; contudo, não afastou do julgador natural o poder de efetuar tal conversão levando em conta as circunstâncias concretas de cada caso. Na hipótese dos autos, além da quantidade da pena aplicada inviabilizar o benefício, nos termos do artigo 44, I, do Código Penal, entende-se que o deferimento da substituição pleiteada acabaria por gerar um incentivo à reiteração dessa prática nefasta”. (fls. 62/65).
Da exasperação da pena-base.
Quanto ao crime de posse ilegal de arma de fogo, a defesa postula o afastamento da consideração da numeração suprimida da arma de fogo na dosimetria da pena.
O pleito merece acolhimento, para que a pena-base do referido delito seja reduzida ao mínimo legal. Explico.
Da análise do acórdão recorrido, verifica-se que o Sodalício local considerou a numeração suprimida da arma de fogo juntamente com a apreensão de munições – 6 munições de calibre.32 e 4 munições de calibre .32 (fl. 75) – como circunstâncias que extrapolam as inerentes ao tipo penal, fixando a pena-base em patamar superior ao mínimo legal (1/6 acima do piso), em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.
Todavia, verifica-se que o crime tipificado no art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei 10.826/03 pune especificamente a conduta de “portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado”. A supressão da numeração constitui, portanto, elementar constitutiva do tipo penal, essencial à própria configuração da conduta típica prevista no referido dispositivo. Ao valorar negativamente essa mesma circunstância nas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal para exasperar a pena-base, as instâncias ordinárias incorreram em manifesto bis in idem, pois utilizaram elementar integrante da figura típica como fundamento para majoração da sanção.
O mesmo se aplica quanto às munições, pois, embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admita a exasperação da pena-base pela apreensão de um arsenal expressivo de munições, o mesmo não se aplica quando a quantidade é reduzida, como no presente caso. A apreensão de apenas 10 (dez) munições não demonstra maior periculosidade nem extrapola a normalidade do tipo penal de porte ou posse de arma de fogo.
Nesse sentido, a Quinta Turma do STJ, em caso análogo, decidiu que a apreensão de uma quantidade de munições até superior à do presente caso é fundamento inerente ao tipo penal, não sendo apto a justificar o aumento da reprimenda basilar. Confira-se: [...].
A propósito, confiram-se os seguintes julgados: [...].
Diante do exposto, a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal, restando fixada em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Ausentes agravantes e atenuantes, bem como causas de aumento ou de diminuição, a sanção definitiva permanece no mesmo patamar.
No que se refere ao crime de tráfico de drogas, a defesa também postula a redução da pena-base ao mínimo legal, todavia, o pleito também não merece acolhimento, pois nesse caso inexiste ilegalidade na exasperação da pena-base acima do mínimo legal com fulcro no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que a quantidade e a natureza da droga apreendida é fundamento idôneo para exasperar a pena-base e deve preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais, nos exatos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006.
No caso, a Corte estadual fundamentou o aumento da pena-base em 1/6 acima do mínimo legal considerando a grande quantidade de porções de entorpecentes apreendidos – 407 eppendorfs contendo K2, totalizando 412g, além de 1 invólucro plástico com 14g da mesma droga (fl. 57) –, que é fundamento idôneo para a exasperação da pena-base e adoção da fração de 1/6, sobretudo considerando que o art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos a cada uma das circunstâncias judiciais a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito, de modo que não há impedimento a que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto. A propósito, cito os seguintes julgados: [...].
Na segunda fase dosimétrica, a defesa postula o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea nos delitos de tráfico de drogas e de posse ilegal de arma de fogo, sob a alegação de que o paciente contribuiu para a formação do convencimento judicial (art. 65, III, d, do CP).
Verifica-se que o Tribunal de origem consignou expressamente que o paciente, em seu interrogatório judicial, negou a propriedade tanto do armamento e munições quanto dos entorpecentes, alegando que tais objetos pertenciam ao morador anterior da residência e que estavam acondicionados em uma caixa deixada por ele.
A atenuante da confissão espontânea pressupõe a admissão da prática delitiva de forma livre e inequívoca, não se configurando quando o acusado nega a autoria ou procura eximir-se de responsabilidade, ainda que confirme circunstâncias secundár